Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-20.2016.8.11.0088
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003018-20.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROBERTO RUIZ - CPF: 229.303.881-53 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial julgada nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
acolho
a exceção de pré-executividade para declarar nula a execução, em razão da prescrição do débito, extinguindo-se o processo nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Condeno
a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante argui que o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última prestação (31/10/2025), ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida.

Destaca “
que o vencimento da nota fiscal foi prorrogado, com fundamento da Lei 10.437 de 25 de abril de 2002, em seu artigo 1°, §4°, o qual prorrogou as dívidas decorrentes destes para o vencimento do título em 31 de outubro de 2025. Conforme previsão também no aditivo da nota de crédito rural nº 96/70022-X, constante no ID 67328462
” (ID. 165636188, pág. 3).

Diz que também não ocorreu a prescrição intercorrente, visto que o feito não ficou suspenso por ausência de bens penhoráveis.

Aduz que sempre foi diligente na condução do feito, “
e a não movimentação processual por falta de localização de endereço do requerido não significa desinteresse na causa
” (ID. 165636188, pág. 9).

Pede que o ônus de sucumbência seja atribuído integralmente ao apelado.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 165636192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação foi extinta ante o reconhecimento da prescrição, sob o fundamento de que com o inadimplemento da obrigação ocorreu o vencimento antecipado e iniciou o decurso do prazo prescricional.

O
decisum
foi proferido nos seguintes termos:

O caso dos autos diz respeito à execução da nota de crédito rural nº 009670022 e seus aditivos, firmada na data de 25.06.1996, no valor de R$ 9.203,07. A avença estabeleceu que o financiamento seria pago em 24 prestações anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 31.10.2002 e a última em 31.10.2025 (pg. 11/12 – ID 67328462).

Nos termos do art. 11 do Decreto-lei 167/1967, expressamente citado no contrato juntado pela exequente, Art. 11. importa vencimento de cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Portanto, a inadimplência de qualquer parcela devida irá gerar o vencimento antecipado de toda o crédito, seja em razão da previsão legal, seja em razão da cláusula contratual que a repete (p. 10 do ID 67328462).

Durante o período contratual, diversos aditivos foram celebrados, sendo o último deles em 14 de agosto de 2002 (p. 12 do ID 67328462). Estes atos comprovam, inequivocamente, a anuência do devedor com a obrigação de pagar, servindo como confissão de sua obrigação e obstando o implemento da prescrição.

Ocorre que a exequente alega que nada foi pago, motivo pelo qual, desde o primeiro vencimento, é de se considerar a obrigação completamente vencida (art. 11 do Decreto-lei 167/1967) e o devedor constituído automaticamente em mora (art. 397 do Código Civil). Neste sentido:

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Lei n. 57.663/66), e para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 5 anos (art. 206, §5º, I, do CC),
contados da última prestação. E segundo entendimento do STJ, o vencimento antecipado do débito não altera esse termo inicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" ( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) . 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2003540 SP 2021/0330269-5, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONTRATO. VENCIMENTO ORDINÁRIO. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. ENCARGOS ILEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. "O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes." (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020)
2. "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018).

3. A cobrança de encargos ilegais no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor. Precedentes.

4. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 1.882.639/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 11/3/2021) (grifei)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PIGNORATÍCIA, FIDEJUSSÓRIA E CESSÃO DE CRÉDITOS – INADIMPLEMENTO – VENCIMENTO ANTECIPADO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 5º, CPC - INOCORRÊNCIA - - CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento.
(TJ-MT 00037915420128110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Neste caso, a última prestação será devida apenas em 31.10.2025. Como a Ação foi ajuizada em 11/11/2016, não decorreu o prazo prescricional.

Quanto à prescrição intercorrente, “
resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva
” (REsp 1604412/SC).

O despacho inicial da demanda foi proferido em 18/12/2017 e anexada certidão negativa de citação em 18/12/2017 (ID. 165634738, págs. 57 e 69).

Indicado novo endereço para essa diligência em 04/04/2018, a ser realizada através de carta precatória que, no entanto, foi devolvia por incompetência do juízo em 28/02/2019, e redistribuída em 11/12/2019 (ID. 165634738, págs. 80, 87, 99, 107).

Somente em 01/04/2022 o exequente informou que o executado foi citado em 14/12/2020 e pediu a busca pelo Sisbajud (ID. 165634740).

Contudo, conforme entendimento do STJ, as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo

prescricional, sob risco de tornar a dívida imprescritível.

É essa a situação destes autos, visto que tramitam há quase seis anos sem a localização de bens ou valores, e referido prazo, no caso concreto, é de três anos, pois cuida-se de Execução de Cédula de Crédito Bancário (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, devem ser atribuídos ao executado, em razão do princípio da causalidade e conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" ( REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 20/03/2019). 2. Agravo interno provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2004558 SP 2022/0153743-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Assim, impõe-se a extinção do processo, ainda que por fundamentos diversos dos assentados na sentença, em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para atribuir ao executado o ônus de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, que mantenho em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023